Tribunal: TJMT
Processo: 0000428-20.2018.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000428-20.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade
aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e
rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela Ginco Urbanismo LTDA. em face de acórdão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e julgou improcedente o pedido de reforma da sentença.

Em suas razões, Ginco Urbanismo LTDA atribui contradição ao
decisum
sob o argumento de que a classificação dada ao empreendimento – loteamento fechado – diverge dos documentos expedidos pela própria municipalidade e pelo registro da incorporação. Sustenta, portanto, que o objeto da lide possui “
manifesta natureza de condomínio horizontal fechado do empreendimento em questão”.

Ainda, pugna pelo reconhecimento da omissão, aduzindo que
“ao revés do quanto posto na r. decisão a alienação apenas de lotes destinados à habitação e não a alienação de casas, em nada desnatura o condomínio, tampouco o assemelha a loteamento fechado. A rigor cuida-se de característica típica de condomínio de lotes, cuja unidade autônoma é representada pelo próprio terreno”
.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão e a contradição e proferir novo acórdão que retifique o entendimento da sentença do juízo
a quo
.

Demais disso, opõe o recurso para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da omissão.
Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — LOTEAMENTO FECHADO — LOTE VAGO — LOGRADOURO PÚBLICO — LEI LEI Nº 6.766/1979 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 004/92 — OBSERVÂNCIA — ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

Inexiste, no caso em apreço, nulidade da Certidão de Dívida Ativa, decorrente de Auto de Infração por não observância do artigo 447, III, da Lei Complementar Municipal nº 004/92, que determina aos proprietários de lotes vagos em perímetros urbanos, com frente para via e logradouro público, construir calçadas nas faixas destinadas aos pedestres, além das demais exigências legais, como a limpeza e conservação.

Sentença mantida. Recurso não provido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

A parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de apelação cível, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da natureza jurídica de Condomínio Urbanístico ao empreendimento.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

Já quanto aos Condomínios horizontais ou edilícios, a Lei nº 4.591/1964, que “
dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias
”, descreve a sua natureza no artigo 1º, como “
edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não-residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações desta Lei”
. Ainda:

“Art. 2º Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive (VETADO) edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham.

(...)

Art. 8º Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o promitente comprador, o cessionário deste ou o promitente cessionário sobre ele desejar erigir mais de uma edificação, observar-se-á também o seguinte:

a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá às unidades;

b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de dois ou mais pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, aquela que eventualmente for reservada como de utilização exclusiva, correspondente às unidades do edifício, e ainda a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá a cada uma das unidades;

c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas em comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades autônomas;

d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para as vias públicas ou para as unidades entre si.

Pois bem. O Auto de Conclusão (Habite-se), apresentado pelo apelante nos autos, demonstra que o projeto residencial aprovado pelo apelado é o Condomínio Residencial Horizontal Florais dos Lagos, destacando:

“O condomínio foi feito em uma gleba de terras denominada Vereda Funda, atendendo a Lei nº 2.021 de 09/11/1982, Lei nº 004 de 24/12/1992, e suas alterações Lei nº 044/97, Lei nº 3.870 de 05/07/1999, e ainda, a Lei Complementar nº 056 de 08/11/99. Foi devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, pelo Alvará 1.878 de 29/03/2007, processo nº 339.890-0. Originalmente o empreendimento é constituído de 638 (seiscentos e trinta e oito) unidades autônomas residenciais com área de 2.214,35 metros quadrados, 01 (uma) área para tratamento de esgoto com área de 2.214,35 metros quadrados, 01 (uma) área de Preservação Permanente com área de 139.443,57 metros quadrados, e ainda 369.903,40 metros quadrados às áreas verdes e áreas comuns (esportes e lazer), e área do sistema viário, juntamente com equipamentos recreativos” (Id. 30695004).

Da análise das legislações mencionadas, é incontroverso que o domínio cujo proprietário foi autuado, possui evidente característica de Loteamento Fechado, uma vez que, ao contrário do que argumenta o apelante se tratar de condomínio horizontal, há a alienação de lotes destinados à construção de residências e não a venda de imóveis construídos.

Constitui, tipicamente, um Loteamento fechado, subdividido em uma gleba de lotes destinados à construção de casas residenciais, abertura de vias de acesso, entre outros. A assertiva está no artigo 4º, I e IV, da Lei nº 6.766/1979:

“Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

(...)

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local”.

Mais:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

(...)

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

(...)

§ 5o A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando for o caso, não poderá contrariar o disposto nos arts. 3o e 4o desta Lei, ressalvado o disposto no § 1o desse último.

As provas colacionadas nos autos evidenciam a distinção de um condomínio horizontal ou edilício. Na hipótese, há via asfaltada, com meio-fio, postes de iluminação, rede de aérea de energia elétrica, tráfego de veículos automotores para acesso de vários imóveis residenciais, etc., circunstâncias que integram na avaliação do Município a afetação dos logradouros ao uso comum público, reconhecido, no caso, pela legislação municipal, nos termos do mencionado artigo 22.

Aliás, é encargo inafastável do Município promover a ocupação ordenada do solo urbano, consoante prevê o artigo 30, VIII, da Constituição Federal.

“Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”

Com efeito, a norma tem, em seus motes, a preservação da higiene e segurança da vizinhança e da coletividade.

(...)”.

Em que pese a Embargante sustente a omissão e contradição quanto à classificação do empreendimento, restou claro no Acórdão à constatação que o objeto da lide se caracteriza enquanto loteamento fechado.

Isso, pois, trata-se de área subdividida em gleba de lotes destinados à construção de casas residenciais. A característica do loteamento é, justamente, a abertura de vias de circulação e logradouros públicos, bem como a reserva de áreas públicas para implantação de equipamentos públicos.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão e contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em
08/06/2020
, DJe
16/06/2020
; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em
19/05/2020
, DJe
27/05/2020
.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Do prequestionamento.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022